Tribunal: TJSP
Processo: 2136423-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2136423-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO
NARDIN DA SILVA, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do presente Agravo Regimental, interposto por BRUNO
NARDINI DA SILVA, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo Regimental Criminal no 2136423-35.2020.8.26.0000/50000
-
VOTO No 42039
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
No
2136423-35.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: BRUNO NARDINI DA SILVA
ORIGEM........: DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta
Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento permanente
e virtual do dia 13.07.2020, não conheceu do Habeas Corpus impetrado
em favor de BRUNO NARDINI DA SILVA, cuja pretensão era a
concessão da ordem a fim de que fosse concedida a prisão domiciliar, eis
que faria parte do grupo de risco da Covid-19 (fls. 66/73 - apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo Regimental Criminal no 2136423-35.2020.8.26.0000/50000
-
Inconformado, BRUNO, assistido pela d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tempestivamente, interpôs o
presente Agravo Regimental, insistindo no contido na inicial daquele
writ (fls. 1/12).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Agravo Regimental é um recurso, não previsto na
legislação federal, estando regulamentado no Regimento Interno dos
Tribunais.
No Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o Agravo Regimental está previsto nos art. 253 a art. 255, que
estabelecem que tal recurso será cabível, no prazo de cinco dias e sem
efeito suspensivo, contra decisões monocráticas que possam causar
prejuízo direto à parte.
No caso dos autos, o que se verifica é que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo Regimental Criminal no 2136423-35.2020.8.26.0000/50000
-
interposição de Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo
Colegiado, com isso, incabível o recurso.
Os recursos, assim como as ações, estão sujeitos a condições
genéricas, como a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e
legitimidade ou legitimação. O interesse está vinculado à necessidade e
adequação. A adequação é justamente a correlação entre a situação
lamentada e a providência pretendida. No caso dos autos, verifica-se a
inadequação da via eleita pelo Agravante, eis que não há previsão de
Agravo Regimental contra acórdão proferido em Habeas Corpus.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo
Regimental, interposto por BRUNO NARDINI DA SILVA, qualificado
nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)